Tribunal: TJES
Processo: 5003325-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003325-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AO TEMA 793 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto face a decisão que deferiu tutela de urgência nos autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, determinando ao ente municipal a colocação de idoso em instituição habitacional adequada à sua moradia no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. O embargante alega omissão quanto à descentralização dos serviços de saúde (art. 18 da Lei n. 8.080/90) e ao Tema 793 de Repercussão Geral do STF, que define a atribuição primária do Estado nos casos de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, especialmente quanto aos pontos alegados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo se configurada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão no acórdão recorrido, que analisou de forma clara e fundamentada a questão da obrigação do Município de garantir acolhimento institucional ao idoso, nos termos dos art’s. 9º e 46 do Estatuto do Idoso e do art. 230 da Constituição Federal, ressaltando que se trata de medida inserida no âmbito da assistência social (SUAS), e não no Sistema Único de Saúde (SUS).

A alegação de ausência de manifestação sobre o art. 18 da Lei n. 8.080/90 e o Tema 793 do STF não configura omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que analise a tese jurídica de forma suficiente e fundamentada.

A pretensão do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou para provocar manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada de forma suficiente e fundamentada.

Não há omissão em acórdão que reconhece a obrigação do Município de garantir acolhimento institucional de idoso em situação de abandono, com base no Estatuto do Idoso, na Constituição Federal, enquanto política de assistência social (SUAS), eis que o caso não é afeto às normas que regem às política de saúde (SUS).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026; CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), arts. 9º e 46; Lei n. 8.080/90, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 de Repercussão Geral, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018;

STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe 24/08/2021;

TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05/03/2012, DJe 14/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003325-93.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração

opostos

por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, uma vez que irresignado

com o acórdão id. 7945825, que negou

provimento ao seu recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

que deferiu o pedido de liminar para determinar a “
colocação do Sr.

CARLOS ROBERTO SANTOS em instituição habitacional adequada à sua moradia, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento
”
.

Em suas razões recursais de id. 8196390, aduz o embargante que a decisão colegiada teria sido omissa quanto ao disposto no art. 18 da Lei 8.080/90, que impõe a descentralização do serviço de saúde aos entes federados, bem como com relação ao entendimento vinculante do C.
Supremo Tribunal Federal, sedimentado no Tema
n.º
793 de Repercussão Geral
, do qual se extrai a
determinação de que seja dirigida a ordem de cumprimento da medida de internação ao Estado do Espírito Santo
.

Contrarrazões em id. 9520975.

Parecer da r. PGJ em id. 10502090, pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“
A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de agravo de instrumento da então embargante, concluiu que a questão é afeta ao acolhimento institucional, portanto, uma política social, de modo que a decisão de origem não mereceria qualquer reparo, devendo ser mantida.
I
n verbis
:

“
Acerca do tema, mister destacar, de início, que o art. 230 da Constituição Federal confere ao Estado (em sentido amplo), à família e à sociedade o dever de amparar pessoas idosas, visando a assegurar sua participação na comunidade e defender sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida.

Por sua vez, a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 9°, dispõe que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de
políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade
.

Ainda, o art. 46 do referido diploma legal determina que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesse contexto, vê-se que
a política de atendimento à pessoa idosa deve ser exercida por todos os entes federativos, razão pela qual não há falar em ausência de atribuição do Município agravante para responder pela obrigação de fazer estabelecida na decisão impugnada
.

(...)

In casu
, depreende-se que o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, atualmente com 65 anos de idade, é portador de transtornos mentais e estava em situação de abandono em leito hospitalar,
necessitando de abrigamento em instituição própria, com assistência pessoal contínua e adequada a sua situação
.

Assim, os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a necessidade de abrigamento do idoso, razão pela qual deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.”

O exposto evidencia de forma clara que restou afastado o argumento da parte pelo órgão colegiado, na composição que outrora enfrentou a questão.

Frise-se, como bem pontuado pela r. PGJ, que a demanda de origem não deduz pretensão relacionada ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas sim de uma situação inserida no âmbito da Assistência Social, regulada pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora recorrente.

O exposto, evidencia a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Por fim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Ademais, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.